Tribunal: TJSP
Processo: 0044617-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÕES DE DEMANDAS REPETITIVAS - Embargos de declaração – omissão – Não caracterização – Republicação do acórdão, agora com a versão correspondente à decisão da Turma Julgadora – Inteligência do art. 1.022, III, do CPC.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0044617-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma Especial - Publico do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BANDEIRA LINS
(Presidente), TORRES DE CARVALHO, SIDNEY ROMANO DOS REIS, FERMINO
MAGNANI FILHO, OSWALDO LUIZ PALU, J. M. RIBEIRO DE PAULA, RUBENS
RIHL, ENCINAS MANFRÉ, PAULO BARCELLOS GATTI, LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E ISABEL COGAN.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0044617-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11.358 - DC
2
Embargos de Declaração no 0044617.84.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Município de São Paulo
Interessado: Município de Jaguariuna
Interessado: Estado de São Paulo
Interessado: Colenda 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo Vara da Fazenda Pública
Voto no 11.358
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÕES
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO
Não caracterização Republicação do acórdão, agora com a
versão correspondente à decisão da Turma Julgadora Inteligência
do art. 1.022, III, do CPC.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO contra o acórdão de fls. 225/233 alegando, em suma, que o
julgado contém omissão.
É o relato do necessário.
Rejeito o presente recurso, eis que ausente a omissão
arguida.
Nos termos do art. 1.022, III, do CPC, ao contrário, portanto,
do código anterior, passou-se a admitir embargos declaratórios para
correção de erro material.
Na linha de preponderante jurisprudência consolidada já sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0044617-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11.358 - DC
3
a vigência do código revogado, a correção ex officio é plenamente aceita por
todos os tribunais e, assim, o órgão julgador não necessita aguardar
embargos de declaração cuja apresentação nem se tem garantia de que
ocorrerá.
Na espécie, o feito voltou à mesa simplesmente para
retificação de parte do teor do acórdão, que não correspondeu ao decidido
pela Turma Julgadora, conforme constante na súmula de julgamento a fls.
168.
O gabinete desse relator encaminhou a versão anterior do
voto, com a suspensão dos processos, decisão não aprovada pelo órgão
julgador.
Finalmente, fosse o caso de aplicação do art. 982, I, do
mesmo codex, com as implicações dos §§ 1o e 2o, por certo os fundamentos
da decisão estariam lá lançados. Mas não o foi.
Por estes fundamentos, conheço porque tempestivos, mas
rejeito os presentes embargos de declaração.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)